Tribunal: TCU
Processo: 016.460/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de entidade privada e seus dirigentes em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial de responsabilidade Srs. Josival Alves da Silva, presidente da Associação de Poetas Repentistas do Alto Oeste Riograndense (Apraor), e Francisco Marques de Souza, titular da firma Francisco Marques de Souza ME, e das próprias entidades, em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 322/2009, celebrado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do presente processo a responsabilidade da Associação de Poetas Repentistas do Alto Oeste Riograndense (24.517.468/0001-16), da firma Francisco Marques de Souza Promoções - ME (01.856.500/0001-92) e do Sr. Francisco Marques de Souza (108.319.59487); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19 da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Josival Alves da Silva (XXX.065.709-XX), presidente da Associação de Poetas Repentistas do Alto Oeste Riograndense (Apraor); 9.3. aplicar ao responsável identificado no subitem anterior a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; e 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor.